Tribunal: TJSP
Processo: 1001154-26.2018.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ISSQN – Isenção tributária – Contrato de projetos para produção de unidades habitacionais firmado pela impetrante com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU - Benefício fiscal devido expressamente à CDHU, inexistindo qualquer alusão na legislação acerca da extensão da benesse a terceiros – Inteligência da Lei Municipal no 1.911/2017 – Segurança

Ementa:
ISSQN – Isenção tributária – Contrato de projetos para produção de unidades habitacionais firmado pela impetrante com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU - Benefício fiscal devido expressamente à CDHU, inexistindo qualquer alusão na legislação acerca da extensão da benesse a terceiros – Inteligência da Lei Municipal no 1.911/2017 – Segurança denegada. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.